Tribunal: TJES
Processo: 5008340-39.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008340-39.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARKETCAST PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008340-39.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO:
MARKETCAST PRODUTOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO/VIOLAÇÃO DE MERCADORIA DURANTE FLUXO LOGÍSTICO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.172,16, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, e rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

No mérito, a controvérsia devolvida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade da plataforma recorrente pelo extravio ou substituição de mercadoria durante o fluxo logístico por ela operacionalizado, bem como a eventual configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

A preliminar suscitada pela recorrente, consistente na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não possui o condão de alterar o desfecho da demanda. Ainda que se reconheça que a relação estabelecida entre as partes se dê entre pessoas jurídicas que atuam como fornecedoras, tal circunstância não afasta a incidência das normas gerais de responsabilidade civil, sendo suficiente, para a solução do litígio, a análise à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma consistente que a mercadoria regularmente enviada, com peso e dimensões compatíveis com o produto comercializado, foi devolvida em condições absolutamente discrepantes, com conteúdo diverso e peso significativamente inferior, evidenciando a quebra da cadeia de custódia durante o transporte.

De outro lado, a recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas, sustentando a regularidade do procedimento logístico, sem, contudo, produzir prova apta a demonstrar que o objeto devolvido correspondia efetivamente à mercadoria originalmente remetida, ônus que lhe incumbia diante da controvérsia estabelecida.

Nesse contexto, resta configurada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de zelo e vigilância sobre a integridade da carga sob sua responsabilidade, circunstância que impõe o dever de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte autora.

Quanto à tese defensiva de que a recorrente atua como mera intermediadora de negócios, tal argumento não se sustenta diante da própria dinâmica operacional demonstrada nos autos, em que a plataforma assume a gestão logística da entrega, atraindo para si a responsabilidade pela integridade da mercadoria durante o transporte.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a sentença recorrida corretamente afastou a pretensão. Embora a pessoa jurídica possa ser titular de direito à reparação extrapatrimonial, tal hipótese exige a comprovação de efetiva lesão à sua honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem abalo à reputação comercial da autora, perda de credibilidade no mercado, publicidade negativa ou qualquer outro fato que ultrapasse a esfera do prejuízo meramente patrimonial.

A situação descrita evidencia inadimplemento contratual com repercussão econômica, circunstância que, por si só, não enseja a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica, sendo correta, portanto, a improcedência deste pedido.

Assim, diante da análise do conjunto probatório e dos limites da devolutividade recursal, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto apreciou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)